Tribunal: TJMT
Processo: 1025751-31.2021.8.11.0041
Órgão julgador: MARCOS FALEIROS DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO

Número Único
:

1025751-31.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo]
Relator:
Des(a).
MARCOS FALEIROS DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS FALEIROS DA SILVA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ALCIDES OLIVEIRA FERNANDES - CPF: 036.217.728-71 (APELANTE), PAULO VITOR COELHO DIAS - CPF: 337.672.948-42 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0028-64 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS REGENOLD FERNANDES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

.

EMENTA:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. TRANSFERÊNCIA INTERESTADUAL DE MERCADORIAS ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO TITULAR. ICMS. INEXISTÊNCIA DE FATO GERADOR. MODULAÇÃO TEMPORAL DE EFEITOS NA ADC 49. AÇÃO AJUIZADA APÓS MARCO TEMPORAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de declaração de inexistência de relação jurídico-tributária entre contribuinte e o Estado, em razão da incidência do ICMS sobre transferências interestaduais de semoventes entre estabelecimentos do mesmo titular.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a ação judicial proposta após o marco temporal definido na modulação dos efeitos da ADC 49 pode afastar a incidência do ICMS sobre operações de transferência interestadual de bens entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, relativamente ao período anterior a 01/01/2024.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do STF (Tema 1099 e ADC 49) e do STJ (Tema 259 e Súmula 166) é firme no sentido da inexistência de fato gerador do ICMS nas transferências entre estabelecimentos do mesmo titular, por ausência de circulação jurídica da mercadoria.

4. A ADC 49 modulou os efeitos da decisão, fixando sua eficácia apenas a partir de 01/01/2024, ressalvadas as ações ajuizadas até 29/04/2021. A presente ação foi proposta após esse marco, não se enquadrando na exceção.

5. A sentença não incorre em contradição ao reconhecer a ilegalidade da exação em tese, mas manter sua validade para o período anterior ao marco fixado pela modulação.

6. A modulação temporal busca preservar a segurança jurídica e o interesse público, sendo vedado ao julgador afastar os efeitos temporais definidos pelo STF no controle concentrado de constitucionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento:

“1. A modulação de efeitos fixada na ADC 49 pelo STF deve ser rigorosamente observada, não sendo possível afastar a incidência do ICMS sobre operações de transferência interestadual de bens entre estabelecimentos do mesmo titular em ações ajuizadas após 29/04/2021, relativamente ao período anterior a 01/01/2024.”

--------------

Dispositivos relevantes citados:
CF; Lei no 9.868/1999, art. 27.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ADC 49, Rel. Min. Edson Fachin, j. 24.11.2021; STF, RE 1259983 (Tema 1099), Rel. Min. Edson Fachin, j. 24.11.2021; STJ, REsp 1258855/SP (Tema 259), Rel. Min. Herman Benjamin, j. 10.10.2012; TJMT, N.U 1024171-21.2023.8.11.0000, Rel. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02.4.2024; TJMT, N.U 1015714-42.2021.8.11.0041, Rel. DES. MÁRCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26.2.2024).

R E L A T Ó R I O

.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. MARCOS FALEIROS DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por ALCIDES OLIVEIRA FERNANDES contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária n. 1025751-31.2021.8.11.0041, movida em face do ESTADO DE MATO GROSSO, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese, que a sentença incorre em contradição lógica ao reconhecer simultaneamente a ilegalidade da cobrança do ICMS e a improcedência do pedido.

Defende que, à semelhança da modulação adotada pelo STF na exclusão do ICMS da base de cálculo das contribuições para o PIS/COFINS (Tema 69), o pedido deveria ser julgado procedente, com efeitos temporalmente modulados a partir de janeiro de 2024.

Argumenta, ainda, que a modulação temporal não deveria impedir o reconhecimento da procedência do pedido, mas apenas limitar seus efeitos temporais, de modo que seria juridicamente adequado declarar a inexistência da relação jurídico-tributária com eficácia a partir de 01/01/2024.

Contrarrazões apresentadas pela Fazenda Pública no Id. 220806678, pugnando pelo não provimento do recurso e manutenção integral da sentença recorrida.

A Procuradoria-Geral de Justiça apresentou parecer no Id. 228811694, sustentando a inexistência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025